Tribunal: STF
Processo: RE 1587836
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA RG Nº 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE DIREITO ADQUIRIDO C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE RESENDE - APMR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE RESENDE. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA PELO MUNICÍPIO RÉU. Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se a ausência do nome da exequente na listagem inicial apresentada pela Associação dos Profissionais da Educação Municipal de Resende (APMR) obsta, ou não, a legitimidade da agravada para executar individualmente a sentença coletiva. Associado não formalmente filiado à associação autora. Tema 499 do STF. Eficácia subjetiva restrita às pessoas filiadas na época da propositura. Flexibilização na fase executiva. Possibilidade de prosseguimento pelo beneficiário direto do direito reconhecido. Garantia da efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes do STF e STJ. Reconhecimento da legitimidade ativa mesmo sem comprovação formal de filiação. No caso em tela, o acórdão proferido na ação coletiva nº 0008245- 64.2017.8.19.0045, não restringiu expressamente seus efeitos apenas aos associados listados inicialmente, mas determinou que a decisão alcançasse "os servidores que já possuíam direito adquirido". Portanto, na presente hipótese, não havendo a limitação subjetiva no título judicial, possível o aproveitamento do acórdão proferido nos autos da ação coletiva por servidores que não integrem a referida listagem de filiados da Associação. Acerto da decisão. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 8).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º e 5º, caput e incs. LIV e LV, da Constituição da República. Alega que houve contrariedade à tese firmada no julgamento do Tema nº 499 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta que a representação processual adequada constitui pressuposto constitucional inafastável para a extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva (e-doc. 10).
É o relatório. 

Decido.

3. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“O julgamento do Tema 499 do STF firmou entendimento acerca da eficácia da coisa julgada proveniente de ações coletivas ordinárias ajuizadas por associações civis em defesa de interesses dos seus associados, nos termos do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. 
Tal entendimento delimita que a eficácia subjetiva dessa coisa julgada abrange apenas aqueles associados que estavam filiados à entidade autora no momento anterior ou até a data da propositura da ação e que residam no âmbito da jurisdição do órgão prolator da decisão, configurando, assim, uma legitimidade restrita e vinculada ao estatuto da associação e à vinculação estatutária dos associados à representatividade judicial da entidade.
No entanto, para o deslinde da presente questão, o citado entendimento deve, em razão da natureza do direito tutelado, ser conjugado com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. 
A jurisprudência do STF e do STJ tem reconhecido que, para o momento do cumprimento de sentença coletiva pode haver flexibilização quanto à necessidade da comprovação formal da filiação, autorizando que beneficiários diretos da decisão, ainda que não listados inicialmente ou formalmente filiados, possam prosseguir com a execução individual da sentença.
Nesse sentido:
(...)
No caso em tela, consta do acórdão da ação coletiva (0008245-64.2017.8.19.0045) o seguinte dispositivo que formou o título executivo judicial (cópia no índice 000034 dos autos de origem):
(...)
Assim, ao mencionar de maneira ampla seus efeitos aos “servidores que já possuíam direito adquirido”, não limitou o alcance subjetivo da decisão aos servidores que estavam listados na relação de filiados da Associação. 
Nesta toada, o aproveitamento do acórdão proferido nos autos da ação coletiva por servidores que não integrem a listagem de filiados da Associação que a propôs é possível.” (e-doc. 8, p. 7, 11 e 12).

4. De início, observa-se que os dispositivos da Constituição indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme a ementa do precedente abaixo:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).

5. Ainda que superado este óbice, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

6. Ademais, conforme se extrai do trecho do acórdão transcrito, o Tribunal a quo, a partir do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que a coisa julgada formada na referida ação coletiva não foi subjetivamente delimitada a filiados de associação, sendo aproveitável a todos os “servidores que já possuíam direito adquirido”.

7. A discussão, assim, diz respeito aos limites subjetivos da coisa julgada formada na ação coletiva, cuja execução a parte recorrida busca promover em ação individual.

8. Este Supremo Tribunal, no exame do ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral), já decidiu não ter repercussão geral a matéria relativa ao exame dos limites subjetivos da coisa julgada. Eis a tese firmada em tal julgamento:

“A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

10. A partir disso, somente a partir da reapreciação do conteúdo fático-probatório do autos da ação coletiva em questão e das normas infraconstitucionais referentes ao microssistema da tutela coletiva seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável na quadra extraordinária.

11. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.385.892-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria.”
    (RE nº 1.447.973-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 15/12/2023).

12. Cito, ainda, as seguintes decisões proferidas em recursos interpostos pelo mesmo Município ora recorrente, envolvendo a mesma questão de fundo: RE nº 1.586.255/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 13/02/2026, p. 18/02/2026; RE nº 1.586.161/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, j. 06/02/2026, p. 09/02/2026; RE nº 1.584.537/RJ, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), j. 09/01/2026, p. 12/01/2026.

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator